Tribunal: TJSP
Processo: 1021145-67.2014.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Município de São Bernardo do Campo - Ação declaratória – Acórdão que manteve o reconhecimento da decadência quanto ao relançamento do IPTU pela alíquota mínima dos exercícios de 1990 a 1993 e 1998 a 2000 devido ao trânsito em julgado dos embargos às execuções em 1999 – Extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V do CTN – Aplicabilidade ao julgado do Tema no

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO – Município de São Bernardo do Campo - Ação declaratória – Acórdão que manteve o reconhecimento da decadência quanto ao relançamento do IPTU pela alíquota mínima dos exercícios de 1990 a 1993 e 1998 a 2000 devido ao trânsito em julgado dos embargos às execuções em 1999 – Extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, V do CTN – Aplicabilidade ao julgado do Tema no 226, do C. STF, referente à manutenção do lançamento com base na alíquota mínima nos casos em que a progressividade é declarada inconstitucional, observada, entretanto a decadência do direito de lançar – Inteligência do princípio da segurança jurídica - Reforma do julgado.